Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DESCONTOS EM 35%. EMPRÉSTIMOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
2. O artigo 10, do Decreto 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, estabelece que: “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.
3. Tendo em vista que nenhuma das verbas excluídas por lei do conceito de remuneração compuseram a folha de pagamento trazida aos autos principais, conclui-se que a soma dos empréstimos consignados não supera o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos (brutos) da autora agravante.
4. A legislação que restringe o desconto a 35% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto.
6. Diante da ausência de plausibilidade nas alegações de ilícitos perpetrados pelas instituições financeiras, o que poderá ser mais bem apurado por ocasião da dilação probatória nos autos de origem, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada se revela medida mais adequada.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.